Tribunal: TJBA
Processo: 8014399-14.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014399-14.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AUGUSTO CESAR LIMA EUSTAQUIO DA SILVA Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR registrado(a) civilmente como JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. DELEGADO DE POLÍCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. RE Nº 593.068/SC (TEMA VINCULANTE 163 DO STF) LEI ESTADUAL 11.357/2009. PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ART. 70 DA LEI ESTADUAL 11.357/2009. EXCLUSÃO DAS PARCELAS LEGAIS E RELACIONADAS AO TEMA 163 DO STF. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE PRECATÓRIO/RPV. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora rejeitada. Incumbe ao Secretário de Administração do Estado da Bahia/autoridade coatora a fixação de diretrizes e o estabelecimento de normas destinadas à gestão de recursos humanos no âmbito do Estado da Bahia, como se depreende do Decreto nº 12.431, de 20 de outubro de 2010. 2. Objetiva o impetrante assegurar a não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria, com a restituição, em folha, dos valores indevidamente descontados. 3. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal ao exame do RE 593.068/SC, Tema 163 – contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, concluiu pela não incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público. 4.A base de cálculo para fins de contribuição previdenciária é a determinada no artigo 70, da Lei Estadual 11.357/2009, com a exclusão além das verbas determinadas na própria lei, as verbas temporárias/não incorporáveis, nos termos do Tema n. 163 do STF. 5. A restituição de eventuais valores devidos pela Fazenda Pública, o que será apurado em momento próprio, deverá observar o regime de precatório, ressalvada apenas a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). 6. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA para determinar que a autoridade apontada como coatora se abstenha de realizar descontos de contribuição previdenciária relativamente às verbas temporárias/não incorporáveis à aposentadoria do impetrante, em observância à lei que rege a matéria e ao precedente obrigatório firmado pelo supremo tribunal federal (TEMA 163 – RE 593.068 de repercussão geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014399-14.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante AUGUSTO CESAR LIMA EUSTAQUIO DA SILVA e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em conceder parcialmente a segurança , nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio José Barbosa Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06